Tribunal: CARF
Processo: 13766.720751/2011-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13766.720751/2011-05
ACÓRDÃO
2002-009.686 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MANOEL BATISTA GRIFO CABRAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário para restabelecer dedução de despesas médicas no valor total de R$ 1.395,00.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.686 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13766.720751/2011-05
2
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2010, ano-calendário
2009, do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 10/10/2011, de fls.
04/09.
(...)
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização:
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 2.593,66, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução, conforme abaixo discriminado.
(...)
O contribuinte não apresentou nenhum documento para comprovar as despesas
médicas declaradas.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas na declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fl. 02, alegando, em síntese,
que:
Tem todos os documentos comprobatórios referentes a despesas médicas. Ocorre
que esclareceu à Receita a situação de inconsistência de pensão alimentícia e
acabou apresentando somente documentos referentes a este assunto.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/06/2014, a qual julgou a
impugnação procedente em parte, o sujeito passivo interpôs, em 24/07/2014, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas nos autos,
identificando o beneficiário dos serviços prestados bem como o endereço profissional do
prestador de serviços.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
1.395,00, uma vez que a decisão de piso já restabeleceu as deduções de despesas médicas com o
plano de saúde Unimed Sul Capixaba (R$ 1.078,66) e consulta médica com o profissional Dalton
Ghiotti de Siqueira (R$ 120,00).
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.686 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13766.720751/2011-05
3
A decisão a quo manteve das seguintes despesas médicas, no valor total de R$
1.395,00, pelos seguintes motivos:
(...)
Dedução Indevida de Despesas Médicas
As deduções de despesas médicas encontram previsão legal no art. 8o, inciso II,
alíneas "a", e §2o, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que assim dispõe:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
As despesas médicas glosadas na DIRPF/2010 totalizaram R$ 2.593,66 e
referiram-se às despesas abaixo especificadas:
CPF/CNPJ
Nome/Razão Social
Código
Valor Declarado Glosado
010.007.664-54
Unimed Sul Capixaba Coop.
26
1.078,66
1.078,66
987.475.417-68
Dalton Ghiotti de Siqueira
10
480,00
480,00
034.896.537-00
Luciana Feri Carvalho
10
100,00
100,00
372.740.407-82
Rosane Maria Souza dos Santos
10
300,00
300,00
084.932.987-60
Bianca Alves Aduan
10
635,00
635,00

2.593,66
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.686 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13766.720751/2011-05
4
O contribuinte apresentou:
1) Cópias de três (3) recibos emitidos por Dalton Ghiotti de Siqueira, nos meses
de fevereiro, outubro e novembro/2009, totalizando R$ 360,00, referentes a
consultas médicas, fl. 10.
Nos referidos recibos não há indicação do paciente do tratamento, nem do
endereço do profissional e, estando em desacordo com a legislação acima
colacionada, não poderão ser acatados.
Cópia de uma declaração de Dalton Ghiotti de Siqueira, fl. 13, datada de
17/08/2009, que informa que recebeu R$ 120,00 referentes à consulta médica de
Manoel Batista Grifo Cabral. Tal valor de despesa médica é acatado.
2) Cópias de três (3) recibos emitidos por Bianca Alves Aduan, em julho e
novembro de 2009, referentes a tratamento odontológico, no valor de R$
635,00, fl. 11.
Nos referidos recibos não há indicação do paciente do tratamento e, estando
em desacordo com a legislação acima colacionada, não poderão ser acatados.
3) Cópia de um recibo, fl. 12, emitido por Rosane Maria Souza dos Santos, em
30/12/2009, no valor de R$ 300,00, referente a consultas psicoterápicas.
No referido recibo não há indicação do paciente do tratamento, nem do
endereço da profissional e, estando em desacordo com a legislação acima
colacionada, não poderá ser acatado.
4) Cópia de um recibo, fl. 12, emitido por Luciana Feri Carvalho, em 09/09/2009,
no valor de R$ 100,00, referente a tratamento odontológico.
No referido recibo não há indicação do paciente do tratamento, nem do
endereço da profissional e, estando em desacordo com a legislação acima
colacionada, não poderá ser acatado.
(...)
Em sede de recurso voluntário, o Recorrente junta aos autos declarações emitidas
pelos profissionais Dalton Ghiotti de Siqueira (fl. 50 – R$ 360,00), Bianca Alves Aduan (fl. 52 – R$
635,00), Rosane Maria Souza dos Santos (fl. 54 – R$ 300,00) e Luciana Feri Carvalho (fl. 48 – R$
100,00), onde comprovam as despesas médicas glosadas e mantidas pela decisão de piso, logo
deve ser restabelecida integralmente a despesa médica do contribuinte.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento, para restabelecer dedução de despesas médicas no valor total de R$ 1.395,00.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.686 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13766.720751/2011-05
5

Fl. 77
DF CARF MF
Original